Tribunal: STF
Processo: HC 195086
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Direito Penal. Pretensão à redução da pena-base, à aplicação de maior diminuição decorrente da confissão espontânea e à redução da pena pecuniária. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, o que é vedado na via processual eleita. Precedentes. Ordem denegada.



    1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de pedido de mitigação da pena quando sua fixação tiver apoio nas circunstâncias do caso concreto.



    2. A dosimetria levada a efeito nas instâncias ordinárias não apenas atendeu aos requisitos legais, como também respeitou o princípio da individualização da pena.



    3. Habeas corpus denegado.